Tribunal: TJMT
Processo: 1012450-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante sustenta que Erick Severino de Oliveira, cumpre pena em regime fechado e vem sofrendo constrangimento ilegal porque indeferido o seu pedido de progressão regimental, apesar de preenchimentos os requisitos objetivos e subjetivos.
Esclarece que o paciente está segregado desde 7.4.2019, pois condenado à pena de 25 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão em regime fechado, mas que já cumpriu o quantitativo de pena necessário para progredir de regime.
Assim, apontando o Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT como autoridade coatora, e pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente progrida para o regime semiaberto.
No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência (ID. 94262981).
Após examinar detidamente os autos, tenho que a presente ação de Habeas Corpus deve ser extinta sem resolução de mérito, haja vista que, em consulta pública ao Sistema SEEU, foi possível certificar que a defesa interpôs no prazo legal Agravo em Execução Penal impugnando a mesma decisão aqui vergastada, portanto, conclui-se que a intenção do impetrante é alcançar o resultado de sua pretensão de maneira mais rápida que a via ordinária e para isso impetrou o presente writ
Há que se observar, aqui, o princípio da unirrecorribilidade das decisões, que prevê que, para cada decisão cabe apenas um recurso, vedando, desta forma, a interposição concomitante ou não de dois recursos objetivando a discussão da mesma questão, ao mesmo órgão competente.
Neste diapasão, não obstante ao fato de o Habeas Corpus não se tratar de ação com caráter recursal, ainda assim, deve haver respeito ao mencionado princípio, evitando, com isso, decisões conflitantes acerca de um mesmo fato e, especialmente, por se mostrar o agravo em execução o recurso mais adequado e mais amplo para a análise do pleito.
Outrossim, é certo que a irresignação do impetrante quanto a aventada ilegalidade do indeferimento da progressão regimental não comporta apreciação em sede de writ, vez que exige maiores incursões no acervo probatório, tornando-se incompatível com a cognição sumária desta ação constitucional, a impedir a concessão da ordem.
Sobre o tema, cito a jurisprudência deste e. TJMT:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – RECLAMADA DEMORA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – WRIT NÃO CONSTITUI VIA IDÔNEA PARA ACELERAR DECISÃO JUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE NÃO DESBORDA DA RAZOABILIDADE – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – SUSCITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência o entendimento do não cabimento da ação de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se comprovados de forma inequívoca abuso de poder ou flagrante ilegalidade que atinjam o direito de locomoção do paciente.
Na hipótese, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de agravo em execução penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo da Execução Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao habeas corpus, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto inadequada a via eleita.
Não se prestando a ação de habeas corpus a acelerar a entrega da prestação jurisdicional, e não se divisando ilegalidade flagrante no decisum fustigado, tampouco na condução da marcha processual, porque o pronunciamento encontra-se minimamente motivado e não está evidenciada de plano eventual letargia ou desídia do d. magistrado singular na tomada das providências necessárias à regular tramitação do feito; revela-se inadmissível a impetração, e assim também eventual concessão da ordem ex officio. Habeas corpus extinto sem exame do mérito.” (TJMT. 1026987-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).
Destarte, notadamente em matéria que envolva a análise de questões de ordem subjetiva ou reclame o revolvimento do conjunto probatório dos autos, como é o caso de situações ligadas à execução de pena, a via adequada é através do Agravo de Execução Penal, cuja impetração já foi promovida pela douta defesa do paciente, logo inviável analisar matéria que já é objeto de recurso.
Diante desse panorama, valho-me do que preceituam o art. 485, inc. IV, do CPC (aplicado por força do art. 3.o, do CPP) e o art. 51, inc. XV, do RI/TJMT para INDEFIR a petição inicial, EXTINGUINDO o mandamus sem resolução de mérito.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator